Tribunal: TJDFT
Processo: 0714737-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714737-31.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: APARECIDA DO CARMO AZEVEDO, MARILDA BUFALO, ELIANE MARCIA DE AZEVEDO, GABRIELA DE AZEVEDO DANTAS, J. L. A., MATEUS DE AZEVEDO DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR DE SOUSA LACERDA D E C I S Ã O Verifico que o assunto em discussão é idêntico ao Tema 1074 do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria nele delimitada. Em consulta ao site do STJ, verifica-se que a Primeira Seção do STJ, nos autos dos REsp 1.896.526/DF e 1.895.486/DF, sob a relatoria da Ministra Regina Helena Costa, afetou a controvérsia relativa à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Confira-se informação extraída do site daquele Tribunal: PRIMEIRA SEÇÃO Tema: 1074 Processo(s): REsp 1.896.526/DF e REsp 1.895.486/DF Relatora: Min. Regina Helena Costa Questão submetida a julgamento: Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Data da afetação: 17/11/2020. Abrangência da ordem de suspensão de processos: Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020). Como se vê, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Assim, em face do reconhecimento de repetitivo acerca do tema objeto deste recurso, é imperiosa a suspensão, até a prolação de decisão final pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. Determino o sobrestamento do processo até o julgamento dos recursos especiais afetados (Tema 1074) pelo Superior Tribunal de Justiça, voltando-me conclusos após o acórdão da Corte Superior ou no prazo de 1(um) ano. Retire-se o feito de pauta. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador